Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0703049-16.2022.8.07.0018) requerido por MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO CALAIS, indeferiu seu pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada/exequente. Em suas razões recursais (ID 48612570), o agravante/executado alega, em síntese, a ilegitimidade ativa da agravada/exequente, ao argumento de que o título executivo exequendo favorece apenas os servidores da Administração Direta, enquanto a recorrida era, à época da sua constituição, servidora da Administração Indireta. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja extinto o cumprimento de sentença originário. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De início, cumpre destacar que, embora a ilegitimidade da parte, nos termos do art. 525, § 1°, II, do Código de Processo Civil, seja matéria passível de ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, inclusive, não há qualquer impedimento ao seu conhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. No caso, todavia, diferentemente do pretendido pelo agravante/executado, em cognição sumária não exauriente entendo que assiste legitimidade ativa à agravada/exequente, para a execução do julgado, ainda que servidora, à época dos fatos, da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal. Isso, porque comungo do entendimento de que, com a extinção da Fundação Cultural do Distrito Federal, que teve as suas obrigações assumidas pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, a agravada/exequente passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, com a manutenção, sem qualquer ressalva legal, de todos os seus direitos e prerrogativas, inclusive os de ordem pecuniária, cabendo ao próprio ente distrital a incumbência de arcar com os eventuais débitos remanescentes daquela extinta pessoa jurídica. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DATA DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA TEMA 28. A Fundação Cultural do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 20.264/1999, teve suas obrigações assumidas pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, conforme artigo 13 do referido Decreto. Com isso, não há que falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento de sentença, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade, inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. A ação ordinária ajuizada pelo SINDIRETA/DF em DISTRITO FEDERAL condenou o ente público a pagar as parcelas vencidas a título de auxílio alimentação até a data em que o referido benefício foi restabelecido. O entendimento firmado no julgamento do RE 1.205.530, do Supremo Tribunal Federal (Tema 28), autoriza que, não havendo controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido pelo valor incontroverso. Contudo, não é possível a sua aplicação, mormente quando a parcela em questão ainda não é incontroversa. (Acórdão 1710103, 07370707220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A Lei Distrital n. 2.294/99 dispôs sobre a situação dos servidores que integravam os quadros das extintas fundações, bem assim quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações das extintas autarquias. 2. O Decreto Distrital n. 21.396/2000 estabeleceu o novo regime jurídico dos servidores da extinta Fundação Educacional do DF, integrando-os, sem qualquer ressalva, aos quadros da Secretaria de Educação. 3. Reconhecida a legitimidade ativa da apelante para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional. Ademais, por força de imperativo legal (ex lege), a Secretaria da Educação assumiu todos os direitos e obrigações da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal. 4. A servidora da extinta Fundação Educacional do DF é parte legitima para requerer o cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento do auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1718046, 07008118720238070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA VINCULADA À ANTIGA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CABIMENTO. ASSUNÇÃO DOS DÉBITOS DAS EXTINTAS FUNDAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N° 2.294/1999 E DO DECRETO DISTRITAL N° 21.396/2000. 1. O direito dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal à percepção do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo poder público foi reconhecido nos autos do processo coletivo n° 32159/1997, em que foi constituído o título executivo objeto desta lide. 2. Com a publicação do Decreto n° 21.396/2000, que visava dar efetivo cumprimento à Lei Distrital n° 2.294/1999, foi extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal, de modo que seus servidores foram integrados, sem qualquer ressalva, aos quadros da Secretaria de Educação. 3. O servidor da antiga Fundação Educacional é parte legitima para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar o auxílio alimentação indevidamente suprimido do seu contracheque, considerando que, nos termos da legislação distrital, esse ente público assumiu as obrigações e deveres das pessoas jurídicas extintas pelo Decreto n° 21.396/2000. 4. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. (Acórdão 1696288, 07066052620228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente à primeira vista a probabilidade de provimento do recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora